Tribunal: TJBA
Processo: 0376536-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0376536-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

APELADO: RAIMUNDO JOAO SCHRAMM DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALINE VERGNE DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ALINE VERGNE DE CARVALHO, JULIANA FALCI MENDES FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. FRAUDE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERANTE O DETRAN. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação cautelar de sequestro, rejeitou preliminares processuais, admitiu aditamento da inicial para inclusão de obrigação de fazer e determinou a regularização de veículos perante o DETRAN, com imposição de multa cominatória, em razão de fraude na contratação realizada em nome do autor, com declaração prévia de inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC/73 enseja extinção do processo; (ii) estabelecer se o aditamento da inicial após comparecimento do réu, mas antes de citação formal, é válido; (iii) determinar se é legítima a imposição ao banco da obrigação de regularizar os veículos perante o DETRAN; (iv) verificar se é cabível a multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo do art. 806 do CPC/73 inicia-se apenas com a efetivação da medida cautelar, de modo que sua não concretização impede o início do prazo para ajuizamento da ação principal.

A ausência de cumprimento da liminar de sequestro, certificada nos autos, afasta a hipótese de extinção do processo por inércia da parte autora.

O comparecimento espontâneo do réu não supre a necessidade de citação formal, razão pela qual o aditamento da inicial antes da citação válida é admissível, nos termos do art. 294 do CPC/73.

A inexistência de relação contratual entre as partes, reconhecida por decisão transitada em julgado, impõe a exclusão do nome do autor dos registros vinculados aos veículos, por se tratar de vítima de fraude.

A manutenção indevida do nome do autor nos registros do DETRAN configura dano contínuo, legitimando a imposição de obrigação de fazer ao banco para regularização dos veículos.

A instituição financeira responde pelos riscos da atividade ao conceder crédito sem adequada verificação, devendo arcar com as consequências da fraude praticada por terceiro.

A multa cominatória é cabível para assegurar o cumprimento da obrigação, podendo sua incidência e limites ser analisados na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para ajuizamento da ação principal em cautelar preparatória somente se inicia com a efetiva concretização da medida deferida. 2. O aditamento da petição inicial é válido quando realizado antes da citação formal do réu, ainda que haja comparecimento espontâneo. 3. A instituição financeira deve promover a regularização de registros administrativos decorrentes de fraude contratual, diante da inexistência de vínculo jurídico com a vítima. 4. A multa cominatória pode ser fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, com eventual revisão na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 294, 806, 807 e 808; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.954.457/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.11.2021.